Tribunal: TJSP
Processo: 2366149-94.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão e contradição – Inexistência – Acórdão que enfrentou todas as questões controvertidas, dando ao caso solução integral - Ainda que para efeitos de prequestionamento, os embargos devem identificar e localizar no acórdão, concretamente, um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu – EMBARGOS REJEITADOS.